Tribunal: TJSP
Processo: 2022036-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização dos serviços de "home care", sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização dos serviços de "home care", sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade de acompanhamento médico e de fornecimento de materiais atestada pelo médico que acompanha a paciente. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.